Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-94.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
1001786-49.2020.8.11.0044

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003718-94.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEISE REGINA VIOLIN - ME - CNPJ: 37.455.755/0001-90 (RECORRENTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MARILUCE FRANCA DOS SANTOS - CPF: 825.007.461-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003718-94.2017.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Mariluce França dos Santos

Recorrido(s):

Deise Regina Violin – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de junho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MODIFICADA POR MEIO DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde a vício que foi sanado por meio do Embargos de Declaração.

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/95, bem como conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo a autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

A Recorrente pleiteia em suas razões recursais que seja anulada a sentença que julgou extinto o feito e a condenou ao pagamento de custas processuais, pois apresentou justificativa da sua ausência na audiência de conciliação, em razão de ter efetuado uma pequena cirurgia.

Da análise dos autos, verifico que após a sentença extintiva, foi interposto Embargos de Declaração que foi acolhido, passando a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando o dispositivo da r. sentença passando a ter a seguinte redação:

“Vistos, etc. Designe-se nova data de audiência de conciliação.

Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE).

Desta forma, tendo em vista que o juiz
a quo
acolheu a justificativa da ausência da autora na audiência de conciliação e determinou a designação de nova data para realização do ato, verifico que a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente ao vício que foi sanado na decisão do Embargos de Declaração de ID 86707022.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal, deixo de conhecer do recurso por perda de objeto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021